Tribunal: TJBA
Processo: 8002298-77.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8002298-77.2022.8.05.0150

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: MÁRCIO SOARES SANTOS

ADVOGADO: AMILTON CARLOS RODRIGUES GOMES

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO EM IMÓVEL ADQUIRIDO. INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE FALHA NA IMPERMEABILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. GARANTIA LEGAL DE CINCO ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização por Danos Material e Moral, ajuizada por MÁRCIO SOARES SANTOS, em razão da existência de vícios construtivos em imóvel adquirido da
C
onstrutora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a
lide
foi ajuizada dentro do prazo da garantia legal aplicável aos vícios constatados; estabelecer se há responsabilidade da
Apelante
pelos vícios construtivos apontados, à luz do regime da responsabilidade objetiva do CDC; determinar a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária; verificar a caracterização do dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da
C
onstrutora por vícios que afetem a solidez e segurança da edificação está prevista no art. 618 do Código Civil, com prazo de garantia legal de cinco anos a contar da entrega das chaves, tendo a
demanda
sido ajuizada
no lapso prazal
.

4. O laudo pericial indicou que as infiltrações decorrem de falhas de impermeabilização da fachada, caracterizando vício construtivo grave relacionado à estrutura do imóvel, sendo insuficiente o reparo anterior realizado pela
Recorrente
.

5. A responsabilidade da
Apelante
é objetiva, conforme os arts. 12 e 14 do C
DC
, e não foi demonstrada causa excludente do nexo de causalidade ou fato impeditivo da pretensão do consumidor.

6
. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos somente é cabível, quando há inviabilidade da prestação específica, o que não restou caracterizado nos autos.

7. A frustração do uso adequado do imóvel para moradia, diante da persistência de infiltrações, extrapola o mero aborrecimento, ensejando indenização por dano moral, fixada em valor razoável e proporcional de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. A alegação de má-fé do consumidor foi afastada diante da tentativa extrajudicial de solução e do ajuizamento tempestivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 618; CDC, arts. 2º, 3º, 12 e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação n. 5021417-97.2019.8.24.0038, rel. Des. Alex Heleno Santore, j. 25.02.2025; TJ-BA, APL: 8046673-96.2020.8.05.0001, rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 09.03.2022; TJ-RS, AC: 5054587-24.2020.8.21.0001, rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 27.10.2022.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 8002298-77.2022.8.05.0150,
oriundos da
Comarca de
Lauro de Freitas
, em que figuram como Apelante a
MRV ENGE
NHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, sendo Apelado
MÁRCIO SOARES SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.